Tribunal: TJDFT
Processo: 0734239-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0734239-80.2024.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Recorrente(s): DOMINGOS SABINO DINIZ Recorrido(s): ESPÓLIO DE HENRIQUE DINIZ (REPRESENTANTE LEGAL: DOMINGOS SABINO DINIZ) Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ==================== DECISÃO ==================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por DOMINGOS SABINO DINIZ contra decisão (ID 206469105) que, nos autos da ação de inventário ajuizada em face do espólio de HENRIQUE DINIZ, indeferiu o pedido de expedição de alvará de transferência de bem imóvel antes do depósito judicial da venda, nos seguintes termos: “1. Considerando a prestação de contas referente ao alvará de ID.195589026 e petição de ID.204685124, bem como a petição de ID.205105756, em que consta a anuência dos demais herdeiros, julgo boas as contas prestadas. 2. Quanto aos pedidos formulados em ID 204685124, trata-se de matéria já apreciada, portanto, nada a prover. Ademais, verifica-se que a decisão de ID.195537285 já autorizou a alienação imóvel de matrícula imobiliária no 22.132, com registro no Cartório do 1o Ofício de Registro de imóveis do Distrito Federal sito a SQS 310, BL C, Apartamento no 203, Asa Sul, Brasília – DF, pela média dos valores das avaliações apresentadas, ou seja, pelo valor não inferior a R$ 648.150,42, devendo o produto da venda ser depositado pelo comprador em conta judicial vinculada aos autos, sob pena de ineficácia do negócio jurídico. Além disso, consta advertência expressa de que apenas após a comprovação da prestação de contas é que será autorizada a transferência do respectivo imóvel, mediante expedição de alvará. Do mesmo modo, indefiro o pedido de "A autorização para que o Corretor ANTONIO MANOEL MENDES, 8.110 CRECI/DF - 9196 CNAI/DF, CPF: 271.029.981-04, com seus próprios recursos possa custear a reforma do banheiro"(ID. 204685124), tendo em vista que o Sr. ANTONIO MANOEL MENDES não é parte nestes autos, sendo incabível o pedido. Esclareço que compete ao inventariante e herdeiros as medidas de conservação dos bens, tendo direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizerem quando autorizados pelo Juízo. Quanto ao pedido de autorização para que débitos de qualquer natureza possam ser adimplidos com o valor do sinal, ressalto que apenas após o depósito do valor da venda em juízo é que poderão ser analisados eventuais pedidos de levantamento, não podendo este juízo fornecer autorizações genéricas e não específicas para "débitos de qualquer natureza". Ademais, o pedido deverá vir em termos, devidamente justificado e fundamentado. 3. Por fim, compulsando os autos, é possível verificar que há quase um ano o processo de inventário não anda, constando apenas reiterados pedidos de levantamento de valores e prestação de contas dos levantamentos. Dessa forma, necessário esclarecer que o processo de inventário não se presta ao mero pagamento de dívidas do espólio, mas sim à transmissão dos bens do espólio aos herdeiros. Ressalto que, até o presente momento não foi cumprida integralmente a decisão ID. 176799098, a qual determinou a apresentação de um novo esboço de partilha, em peça única, de forma técnica do art. 651 e 653 do CPC, indicando-se o "ID" do documento que comprove a titularidade do bem. Desse modo, determino a intimação do inventariante para que, em cumprimento a decisão de ID.176799098, apresente as últimas declarações e esboço de partilha, no prazo de 15(quinze) dias. Após a apresentação do esboço de partilha, ficam os demais herdeiros intimados para se manifestar no mesmo prazo de 15 (quinze) dias.” Em suas razões recursais (ID 63014210), o agravante/inventariante narra que o pedido de alienação do único imóvel com a finalidade de quitar as dívidas do espólio foi indeferido sob o argumento, em suma, de que a transferência do bem só será autorizada após a prestação de contas. Afirma que a decisão deve ser reformada porque a transferência do imóvel para o comprador apenas após a aprovação da prestação de contas cria um impedimento para a realização da alienação do imóvel com financiamento bancário. Aduz que todas as prestações de contas efetuadas no curso do processo têm sido aprovadas pelo juízo. Ocorre que, no presente momento, não há mais dinheiro disponível para o pagamento das demais despesas, a qual a prestação de contas só poderá ser feita com a alienação do imóvel. Defende que a exigência de prestação de contas antes do depósito dos valores e antes da transferência do imóvel é situação irreal, intempestiva, viola o direito de dispor dos bens que, consequentemente, impede a conclusão da transação, prejudicando tanto o inventariante quanto o comprador. Reitera que somente após o depósito dos valores é que o inventariante/agravante poderá realizar as despesas e prestar contas. Assevera que o imóvel objeto da alienação é o único bem do espólio e a alienação é essencial para custear as despesas do inventário. Sem a alienação do imóvel não será possível cobrir as dívidas do espólio e despesas processuais. Por fim, pede a concessão da tutela antecipada para a imediata expedição de alvará de alienação do imóvel, autorizando a transferência de registro ao comprador e à instituição financeira. Para tanto, alega que a probabilidade do direito está evidenciada dos documentos probatórios de que a venda do imóvel é imprescindível para o pagamento das despesas do inventário, além de demonstrar a concordância dos herdeiros com a alienação. Quanto à urgência, aduz que o prolongamento da decisão pode acarretar prejuízos financeiros irreversíveis aos sucessores, pois o atraso na liberação dos valores provenientes da venda do imóvel inviabiliza a quitação das dívidas do espólio, gerando despesas desnecessárias, incidindo juros e multas que comprometem o patrimônio dos herdeiros. Requer, antecipadamente, a concessão da tutela de urgência. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e pede a reforma da decisão agravada para autorizar o corretor imobiliário a custear a reforma do banheiro do imóvel, e para autorizar que qualquer débito imobiliário seja adimplido com o valor do sinal do comprador. Preparo recolhido (ID 63014215). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, segundo o art. 373, I do CPC[1], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995[2] quanto o art. 300, ambos do mesmo Código, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento parcial da liminar pleiteada. Explico. A determinação do juízo de condicionar a autorização de transferência do bem ao comprador ao prévio depósito judicial do preço é medida prudente que resguarda os interesses públicos (custas judiciais e demais despesas e encargos do inventário), os interesses do espólio (necessidade de comprovar a inexistência de dívidas fiscais, como o ITCMD) e o interesse de eventuais credores habilitados. No caso vejo que os herdeiros são maiores, capazes, não há divergência quanto à pretendida venda do bem, e aparentemente não há credores habilitados, sendo plenamente viável a expedição de alvará para alienação do referido bem imóvel (SQS 310, BL C, Apartamento no 203, Asa Sul, Brasília – DF), o que já foi autorizado na decisão de ID 195537285 dos autos de origem. Contudo, para possibilitar a alienação do bem via financiamento bancário, haja vista a evidente dificuldade de encontrar um comprador que pague o preço do apartamento à vista, o e-mail do BRB de ID 63014211 demonstra que sem a prévia autorização da transferência do imóvel à instituição bancária, o financiamento se torna impossível, já que para liberação do recurso é necessário que o bem esteja alienado ao BRB. Nesse sentido, como a alienação do imóvel parece ser a única maneira de terminar o inventário, criar obstáculos adicionais quando todos os herdeiros estão dispostos a alienação, é de certa forma inviabilizar a entrega da prestação jurisdicional. Por essas razões, entendo presente o requisito da probabilidade do direito alegado. Quanto ao requisito do perigo da demora, a urgência é evidente porque o prolongamento da decisão pode acarretar prejuízos financeiros aos sucessores, pois o atraso na liberação dos valores provenientes da venda do imóvel inviabiliza a quitação das dívidas do espólio (como taxas condominiais, IPTU, etc), gerando despesas desnecessárias, incidindo juros e multas que comprometem o patrimônio dos herdeiros. Portanto, pelo poder geral de cautela, entendo ser o caso de dar parcial provimento ao pedido de tutela antecipada para deferir a liberação do alvará de transferência do bem, mantendo a condição de que a instituição financeira, logo em seguida à transferência, deverá depositar o valor integral do bem em conta judicial vinculada aos autos, sob pena de ineficácia do negócio jurídico. Por fim, inexiste o requisito negativo de perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada (art. 300, §3o, CPC), pois o valor da venda será depositado em juízo pela instituição bancária, resguardando os interesses públicos, os interesses do espólio, e os interesses de eventuais credores que venham se habilitar. Portanto, presentes os requisitos legais, viável a concessão parcial da tutela antecipada recursal. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após a manifestação de todos os interessados, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão da tutela antecipada para determinar a liberação do alvará de transferência do bem, mantendo a condição de que a instituição financiadora, logo em seguida à transferência, deverá depositar o valor integral do bem em conta judicial vinculada aos autos, sob pena de ineficácia do negócio jurídico. Consigno que, para fins de concretização da liminar aqui deferida, eventuais despesas que surgirem deverão ser custeadas pelo espólio e/ou pelos herdeiros, tendo em vista o direito ao reembolso das despesas necessários e úteis, de modo que os pedidos de concessão de autorização para o corretor imobiliário custear sozinho a reforma do banheiro do bem, e de autorização para que os débitos de qualquer natureza possam ser adimplidos com o valor do sinal da compra, serão analisados no julgamento final do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se todos os terceiros interessados para se manifestarem, caso queiram, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.